Tribunal: TJDFT
Processo: 0743014-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743014-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: QUIRINO DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: EDSON JOSE DA CONCEICAO AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Quirino da Conceição e outro em desfavor do ora agravante (PJe 0714584-05.2023.8.07.0018), rejeitou a impugnação ofertada, determinando a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. Em suas razões recursais, sustenta que a forma de incidência da taxa Selic estipulada pelo magistrado a quo incorre em anatocismo. Aduz que, se a SELIC já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos. Ressalta que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ, utilizado para corroborar a decisão agravada não tem aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório. Defende a inconstitucionalidade do referido dispositivo da Resolução no 303/2019 do CNJ, cuja redação confronta o princípio do planejamento ou programação, em razão de permitir o aumento da despesa pública, ao arrepio do princípio da legalidade, elevando a dívida consolidada. Aponta, ainda, a impossibilidade de prosseguimento da execução em relação aos valores controvertidos, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da questão debatida para expedição de precatório ou RPV, conforme preconizam os arts. 100, §§ 3o e 5o, da CF e 535, §3o, inciso I, do CPC. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão agravada no sentido exposto. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar a ordem de pagamento dos requisitórios sobre os valores controvertidos. Para melhor compreensão, transcrevo, no que importa, a decisão impugnada, verbis: O réu apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 202965867 e seguintes, alegando em resumo excesso de execução em face da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida e atualização indevida do saldo devedor relativo a honorários advocatícios (ID 207196586). A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: (...) Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Dessa forma, verifica-se que os cálculos da Contadoria Judicial estão corretos, razão pela qual indefiro o pedido do réu. Expeçam-se as requisições de pagamento de pequeno valor respectivas. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a Selic deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso, porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22, da Resolução CNJ n. 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ n. 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Acrescento, uma vez mais, que não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da Selic, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a Selic para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela Selic. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo adotada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator